Tribunal: STF
Processo: Rcl 66812
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por João Guilherme Lima de Souza contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), nos autos do Agravo de Instrumento nº 1004648-98.2024.4.01.0000 (acessório ao Mandado de Segurança de nº 1011881-07.2024.4.01.3700), mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal “[no] RE 614.873, [no] RE 1.470.273, [na] ADI 4868, [na] ADPF 186 e outras”.



    João Guilherme Lima de Souza narra que 



    “[se c]andidatou ao curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o ano letivo de 2024.



     O Reclamante, após anos de preparação e estudo, obteve pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que o classificou em 14º lugar, entre os primeiros colocados para o referido curso. Contudo, foi preterido no processo seletivo devido à não aplicação da bonificação regional de 20%, prevista na Resolução 2.684/2022 – CONSEPE e no item 6.1.5 do Edital 13/2024 – PROEN, por não ter concluído o Ensino Médio em escola localizada dentro do raio de 150 km do município de Pinheiro, Estado do Maranhão, excluindo especificamente candidatos de São Luís, onde o Reclamante concluiu seus estudos.



    O Reclamante, ao tomar ciência de sua preterição no processo seletivo devido à não aplicação da bonificação regional a seu favor, impetrou Mandado de Segurança nº 1011881-07.2024.4.01.3700 perante a 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, pleiteando, em sede de tutela liminar, a suspensão do art. 6º, § 1º, da Resolução 2.684/2022 – CONSEPE e do item 6.1.5 do Edital 13/2024 – PROEN, para assegurar seu direito à bonificação de 20% para inclusão regional, ou, subsidiariamente, que a bonificação fosse afastada, permitindo sua classificação e matrícula no curso de Medicina com base em sua nota original no ENEM.



    A decisão proferida pela referida 6ª Vara Federal de São Luís - MA, no entanto, indeferiu o pedido liminar do Reclamante, sustentando que a bonificação regional aplicada pela UFMA não mereceria reparos pelo Poder Judiciário, argumentando a dificuldade de arregimentar médicos para localidades no entorno de Pinheiro e a intenção de estimular o ingresso de estudantes com vínculo regional no curso de Medicina, como justificativa para a manutenção do critério contestado.” (e-Doc. 1, p. 2 - grifos do autor).



    O reclamante defende que a manutenção, em sede recursal, do indeferimento do pedido liminar 



    “contraria frontalmente o entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso na RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADPF 186 e até mesmo na Medida Cautelar na Reclamação 65.976 Maranhão, ao estabelecer uma discriminação baseada EXCLUSIVAMENTE no local de conclusão do Ensino Médio, violando os princípios constitucionais da isonomia e do acesso à educação. 



    [...]



    A discriminação por local de conclusão do Ensino Médio, para fins de bonificação em processo seletivo de educação superior, não encontra amparo legal ou constitucional, representando uma violação direta ao art. 205 da Constituição Federal, que assegura o direito à educação a todos, sem qualquer forma de discriminação. 



    A aplicação de bonificação regional pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), especificamente nos termos da Resolução 2.684/2022 – CONSEPE e do item 6.1.5 do Edital 13/2024 – PROEN, em detrimento do Reclamante, João Guilherme Lima de Souza, contraria frontalmente princípios fundamentais inscritos na Constituição Federal de 1988, notadamente os princípios da isonomia (art. 5º), do acesso à educação (art. 205 e 206, I) e da vedação de discriminação regional (art. 19, III). 



    A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da CF, não é absoluta, devendo se pautar pelos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade.



     A decisão da UFMA, ao excluir especificamente estudantes de certas localidades da bonificação regional, cria uma discriminação injustificada e contrária ao princípio da igualdade. 



    [...]



    Frise-se a discussão central desta Reclamação Constitucional foca na ilegitimidade de uma política específica que, ao invés de promover a justiça educacional e social, acaba por instituir uma barreira arbitrária ao acesso ao ensino superior, contrariando os princípios de isonomia e razoabilidade garantidos pela Constituição Federal. Este aspecto distingue claramente o presente caso das discussões relativas à implementação e ao impacto das cotas universitárias, reafirmando a necessidade de revisão da medida contestada para assegurar a igualdade de tratamento entre todos os candidatos, independentemente de sua origem geográfica” (eDoc. 1, pp. 6 e 7)



    João Guilherme Lima de Souza requer



    “[a] concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento pelo TRF da 1ª região e pela 6ª Vara Federal Cível da SJMA, garantindo ao Reclamante a aplicação da bonificação regional e o seu direito de matrícula para cursar Medicina na UFMA, Campus Pinheiro, até julgamento final desta reclamação, assegurando a vaga do Reclamante no processo seletivo que obteve aprovação com aplicação da referida bonificação de 20% (vinte por cento) em 14º Lugar. 



    Ao final, seja julgado procedente o pedido, anulando-se a decisão monocrática impugnada Proferida pelo Desembargador Federal Newton Ramos do Tribunal Regional de Federal da 1ª Região no Agravo de Instrumento de nº 1004648- 98.2024.4.01.0000 e a decisão do juiz federal Jorge Ferraz de Oliveira Júnior da 6ª Vara Federal de São Luís no Mandado de Segurança de nº 1011881-07.2024.4.01.3700 e da Resolução nº 2.648- CONSEPE, Edital 13/2024 – PROEN/UFMA e Termo de Adesão do SISU, quanto ao bônus de inclusão regional, garantindo a autoridade da decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal - STF nos seguintes julgados: RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, para confirmando a tutela de urgência deferida, deferir o bônus regional ao Reclamante, confirmando a aprovação, reserva de vaga e matrícula no Curso de Medicina do Campus de Pinheiro da UFMA”.



    Em juízo de estrita delibação, deferi o pedido liminar (DJe de 1º/4/24).



    A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) apresentou contestação (eDoc. 20), mediante a qual esclarece quanto ao objeto controvertido no Mandado de Segurança de nº 1011881-07.2024.4.01.3700 (em referência nesta reclamatória):



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora requerente, contra ato supostamente atribuído ao Reitor da Universidade Federal do Maranhão, alegando direito líquido e certo à matrícula e ingresso no Curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro - MA, considerando a pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 (ENEM). 



    O impetrante impugna item do Edital PROEN nº 13/2024, que estabelece o critério de bonificação regional para o Curso de Medicina, Campus Pinheiro, sob o argumento, em síntese, de que tal restrição mostra-se inconstitucional, ferindo os princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade etc. 



    Ele optou pelas vagas de ampla concorrência para o Curso de Medicina, Campus Pinheiro, e pretendeu obter o bônus de 20% na nota final do ENEM, o qual é exclusivo aos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150 km do município de Pinheiro-MA. 



    O Edital PROEN nº 13/2024 é expresso ao consignar que ficam excluídos do critério da bonificação de 20% para o curso de Medicina do Campus Pinheiro, os municípios de São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. O Edital consigna, ainda, que o candidato que tiver concluído todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais nos referidos municípios somente poderá optar por concorrer com a bonificação de 5%, conforme disposto no art. 6º, § 1º da Resolução nº 2.648/2022-CONSEPE-UFMA. 



    Ocorre que o requerente concluiu o Ensino Médio na Cidade de São Luís conforme documentos por ele apresentados (peça 5, págs. 74/76), de modo que não atende as regras editalícias”.



    A UFMA alega o não cabimento da reclamação, por “não aderência entre o ato judicial reclamado e os paradigmas invocados”. Especificamente quanto à reclamação com parâmetro na ADI nº 4868 e na ADPF nº 186, argumenta que



    “[o] aresto da ADPF 186 trata da constitucionalidade do sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial (20% de cotas étnico-raciais) no processo de seleção para ingresso de estudantes na Universidade de Brasília, diverso, portanto, do caso em questão. 



    Do mesmo modo, o julgamento da ADI nº 4.868 cuida da reserva de 40% das vagas das Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal para alunos que comprovassem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas daquele ente federativo. 



    De outro lado, estes autos não tratam de reserva de vagas, mas de bonificação na nota final do ENEM aos candidatos que cursaram o ensino médio no entorno do município de Pinheiro-MA, no Estado do Maranhão.”



    Em contestação, a UFMA defende, ainda, que “[a] bonificação regional instituída pela Universidade Federal do Maranhão representa uma ação afirmativa legítima”, ponderando, nesse ponto, com fundamento, entre outros, na “[a]utonomia universitária” e na existência de “[j]ustificativa técnica para instituição da bonificação regional, por meio da Resolução nº 2.648-CONSEPE, de 27 de outubro de 2022”.



    AUFMA requer que seja negado seguimento à reclamação ou julgado improcedente o pedido, revogando-se a decisão cautelar.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE nº 614.873, na sessão do Plenário de 19/10/23, o STF decidiu, em questão de ordem, cancelar o Tema nº 474 da repercussão geral, ficando, desse modo, a decisão restrita ao caso concreto e sob a ótica da inconstitucionalidade da Lei nº 2.894/2004 do Estado do Amazonas (ata de julgamento publicada no DJe de 25/10/23). 



    Em outras palavras, não há que se falar em tese de observância obrigatória, pela sistemática da repercussão geral, tendo como referência o julgado no RE nº 614.873.



    A jurisprudência do STF é iterativa em não admitir o uso da reclamação pautada em ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva, quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    Dessa perspectiva, não conheço da reclamação com paradigma na Rcl nº 65976, no RE nº 1.470.273 e no RE nº 614.873.



    A parte reclamante indica, também, como paradigmas nesta ação, a ADI nºs 4.868 e a ADPF nº 186.



    Na ADI nº 4.868, o STF decidiu pela inconstitucionalidade de política pública social de acesso ao ensino superior mantido com recursos do Distrito Federal atrelada a critério estabelecido em razão do local em que o candidato cursara o ensino fundamental e médio (critério regional/geográfico). No voto condutor do acórdão paradigma, consignou o Ministro Gilmar Mendes:



    “[...] não há incompatibilidade entre discriminação e igualdade quando o critério for supedâneo de uma realidade cujo fator de desigualação seja verificável e, com base nesse critério, seja possível exprimir correlação lógica e abstrata (justificativa racional) para acolher, no ordenamento jurídico essa desigualação. E mais, é imprescindível a adequação, in concreto, do critério de diferenciação ao texto constitucional.



    [...]



    No caso em exame, o fator discriminatório deflagrado pela expressão ‘do Distrito Federal’ enseja, por si só, a sua ilegitimidade, pois atribuir a um certo alguém um tratamento jurídico diferenciado, favorável ou desfavorável, não prescinde dos reais elementos diferenciadores que justifiquem a concessão do referido discrímen.



    Também não há correlação lógica, racionalmente justificável, para consagrar a limitação de ordem espacial para um política pública cuja legitimidade ampara-se não em um critério espacial, mas sim em uma intenção pública intangível de igualação de oportunidades.” (DJe de 15/4/20)



    Contudo, ao declarar inconstitucional a norma inscrita no art. 1º da Lei Distrital nº 3.361/04, o STF modulou os efeitos do julgado na ADI nº 4868, entendendo necessária a providência para preservar a segurança jurídica àqueles que tivessem sido selecionados de acordo com a política de cotas por critério geográfico até então vigente.



    Na ADPF nº 186, o STF, demandado a decidir sobre a validade de “sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial (cotas) no processo de seleção para ingresso em instituição pública de ensino superior”, decidiu pela constitucionalidade da política pública, afirmando 



    “a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares.” (Rel. Min. Ricerado Lewandowski, Plenário, DJe de 20/10/14).



    No AI nº 1004648-98.2024.4.01.0000 (em referência nesta reclamação), está em debate a legitimidade de “política de ação afirmativa de bonificação regional” (art. 10 da Resolução nº 2.648-CONSEPE/2022), instituída por meio de resolução editada pelo “Reitor da Universidade Federal do Maranhão, na qualidade de PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO”.



    O fator discriminatório instituído pela Resolução nº 2.648-CONSEPE/2022 tem por parâmetro o critério geográfico, nos termos:



    “Art. 3º O critério de inclusão regional será aplicado no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), na modalidade de ampla concorrência para o curso de Medicina ofertado no Campus de Imperatriz da seguinte forma:



    I. Fica estabelecido um bônus de 10% (dez por cento) na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) aos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150 km do município de Imperatriz, conforme art. 4º (este bônus só será aplicado no Curso de Medicina do Campus de Imperatriz); e 



    II. Fica estabelecido um bônus de 5% (cinco por cento) aos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais no Estado do Maranhão, não contemplados no inciso anterior.



    Art. 4º Considera-se para fins de estudo as escolas regulares e presenciais nos municípios da região do entorno de um raio de 150 km da cidade de Imperatriz para seletivo de ingresso no curso de Medicina do Centro de Ciências de Imperatriz, as seguintes localidades, identificadas de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 



    Parágrafo Único. De acordo com a definição do caput deste artigo, os municípios da região do entorno de um raio de 150 km da cidade-sede do Campus de Imperatriz, conforme Anexo I, incluem: 



    I. Municípios do Estado do Maranhão: Açailândia, Amarante do Maranhão, Arame, Bom Jardim, Bom Jesus da Selva, Buriticupu, Buritirana, Campestre do Maranhão, Centro Novo do Maranhão, Cidelândia, Davinópolis, Estreito, Governador Edson Lobão, Grajaú, Imperatriz, Itinga do Maranhão, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Porto Franco, Ribamar Fiquene, São Francisco do Brejão, São João do Paraíso, São Pedro da Água Branca, Senador La Roque, Sítio Novo e Vila Nova dos Martírios; 



    II. Municípios do Estado do Pará: Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Dom Eliseu, Itapiranga, Marabá, Rondo do Pará e São Geraldo; e 



    III. Municípios do Estado do Tocantins: Aguiarnópolis, Ananás, Angico, Araguanã, Araguatins, Axixá do Tocantins, Carrasco Bonito, Cachoeirinha, Darcinópolis, Itaguatins, Luzinópolis, Maurilândia do Tocantins, Mosquito, Palmeiras do Tocantins, Praia Norte, São Sebastião do Tocantins, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.



    Art. 5º O critério de inclusão regional será aplicado no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), na modalidade de ampla concorrência para o curso de Medicina ofertado no Campus de Pinheiro da seguinte forma: 



    I. Fica estabelecido um bônus de 20% (vinte por cento) na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) aos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150 km do município de Pinheiro, conforme art. 6º (este bônus só será aplicado no Curso de Medicina do Campus de Pinheiro); e



    II. Fica estabelecido um bônus de 5% aos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais no Estado do Maranhão, não contemplados no inciso anterior.



    Art. 6º Considera-se para fins desta Resolução as escolas regulares e presenciais nos municípios da região do entorno de um raio de 150 km da cidade de Pinheiro para seletivo de ingresso no Curso de Medicina no Campus de Pinheiro, as seguintes localidades, identificadas de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 



    § 1º Ficam excluídos os municípios da grande ilha: São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa, considerando o objetivo de inclusão regional dos estudantes residentes na região onde o Campus está localizado em face das assimetrias regionais identificadas nos estudos que embasaram esta Resolução. 



    § 2º De acordo com a definição do caput deste artigo, os municípios da região de entorno de um raio de 150 km da cidade-sede do Campus de Pinheiro, conforme Anexo II, incluem municípios do Estado do Maranhão: Alcântara, Alto Alegre do Pindaré, Amapá do Maranhão, Anajatuba, Apicum Açu, Araguanã, Arari, Bacuri, Bacurituba, Bela Vista do Maranhão, Bequimão, Boa Vista do Gurupí, Bom Jardim, Cajapió, Cajarí, Cândido Mendes, Carutapera, Cedral, Central do Maranhão, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, Luís Domingues, Maracaçumé, Maranhãozinho, Matinha, Matões do Norte, Miranda do Norte, Mirinzal, Monção, Nova Olinda do Maranhão, Olinda Nova do Maranhão, Palmeirândia, Pedro do Rosário, Penalva, Peri Mirim, Pindaré Mirim, Pinheiro, Pio XII, Porto Rico do Maranhão, Presidente Sarney, Santa Helena, Santa Inês, Santa Luzia do Paroá, São Bento, São João Batista, São João do Caru, São Vicente Ferrer, Satubinha, Serrano do Maranhão, Tufilândia, Viana, Vitória do Mearim e Zé Doca.



    Art. 7º O critério de inclusão regional será aplicado no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), na modalidade de ampla concorrência para o curso de Medicina ofertado no Campus de São Luís. 



    Parágrafo Único. Fica estabelecido um bônus de 5% (cinco por cento) aos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais no Estado do Maranhão.”



    João Guilherme Lima de Souza vale-se da presente reclamação, tendo como referência o AI nº 1004648-98.2024.4.01.0000 (acessório ao Mandado de Segurança de nº 1011881-07.2024.4.01.3700), não para, mediante a tese de invalidade da “política de ação afirmativa de bonificação regional” (art. 10 da Resolução nº 2.648-CONSEPE/2022), ter eventual direito de ingresso no Curso de Medicina no Campus de Pinheiro assegurado; diferentemente, mesmo sendo residente na cidade de São Luís (portanto beneficiário do discrímen instituído pelo diploma no percentual de 5% (cinco por cento) e, nessa condição, não tendo sido selecionado), quer que para si seja estendida a bonificação de “20% (vinte por cento) na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)”, mesmo não tendo acesso ao direito segundo os critérios normativos vigentes ao tempo em que se submeteu ao vestibular.



    Dessa ótica, tenho que a tese que informa a pretensão nos autos em referência nesta reclamação (qual seja, ampliação da política de ação afirmativa de bonificação regional instituída pela Resolução nº 2.648-CONSEPE/2022) não possui aderência estrita com o julgado na ADI nºs 4868, da qual, em síntese, extraio como parâmetros abstratos que devem informam a análise da presente reclamação: i) invalidade de critério regional para bonificação de candidatos em processo seletivo público que se pretende isonômico e ii) orientação no sentido de se preservar o efeito concreto da política pública na seleção de candidato no período em que esteve vigente, tendo em vista a segurança jurídica.



    Também não há que se falar em aderência estrita do conteúdo do debate proposto no Mandado de Segurança de nº 1011881-07.2024.4.01.3700 com o julgado na ADPF nº 186, valendo-se João Guilherme Lima de Souza da reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pela via recursal. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/20).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).



    Entendo que não há como se avançar, nos autos desta reclamatória, em análise sobre a validade formal e material da Resolução nº 2.648-CONSEPE/2022, sob pena de ferimento do devido processo legal. No sentido da inadequação do uso da reclamação constitucional quando ausente a aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e os paradigmas, vide jurisprudência dessa Suprema Corte que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Vide:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 1.851. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A reclamação exige estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo recursal. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, impedindo o uso de tese jurídica para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 4.090/PI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/6/17).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADI 191/RS E DA ADI 1.923/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE ÀS DECISÕES APONTADAS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.349/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/11/16).



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegr